Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004953-70.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL QUEIROZ DIAS - CPF: 813.250.291-49 (VÍTIMA), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS CALEBE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.041.631-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGO DA SILVA - CPF: 043.801.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRIMARIEDADE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

Reconhecidas duas causas de aumento no roubo – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, não há ilegalidade na utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime].

Se o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o revisionando e o adolescente renderam as vítimas para facilitar o cometimento do crime, há maior reprovabilidade da conduta, a justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade no que se refere à corrupção de menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
José Alison dos Santos Silva
contra acórdão da 1a Câmara Criminal que, à unanimidade, manteve a condenação à pena de 11 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor – Id. 204648166, p. 12.

Nesta revisional, a defesa sustenta que o vetor circunstâncias do delito foi valorado negativamente de forma inidônea, uma vez que não se evidencia “
grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada
”, bem ainda que não houve o reconhecimento da
“primariedade do revisionando
”.

Com essas considerações, pede a readequação da reprimenda imposta – Id. 204646657.

Não houve pedido de liminar.

Colhida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, o nobre representante opinou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela
improcedência do pedido
– Id. 205829676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Admito o processamento da revisão criminal por verificar, ainda que em tese, a presença da hipótese contida no inciso III do art. 621 do CPP, porquanto há apontamento de possível circunstância que autoriza a diminuição da pena.

A ação revisional foi instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 13.7.2021 [ Id. 204646678, p. 2] e está embasada na possibilidade de redução da pena-base.

Todavia, sem razão
.

Sobre o reconhecimento da primariedade do revisionando, falta interesse de agir.

No caso, a exasperação das penas-base ocorreu por motivos diversos, e não em decorrência de antecedentes, cuja circunstância foi considerada neutra.

No que se refere ao roubo, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do concurso de agentes, bem como pelo fato de o delito ter sido cometido contra três pessoas diferentes, uma delas adolescente, no interior do lar destas.

A esse respeito, destaca-se que, reconhecidas duas causas de aumento – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, não há ilegalidade na utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Justificada, portanto, a valoração negativa da referida vetorial, descabe falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante à corrupção de menor, destacou-se a maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo.

O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o revisionando e o adolescente renderam as vítimas para facilitar o cometimento do crime, o que, de fato, denota maior reprovabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da revisional e, na parte conhecida, julgo
improcedente
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024